Tribunal: TJSP
Processo: 1003864-42.2022.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE SE APOIA NAS PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DA PROVA DA QUITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A PRÁTICA DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO